Tribunal: TJSP
Processo: 1018801-79.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Inspeção Fitossanitária
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – Pretensão à concessão de segurança contra ato do interessado que determinou a interdição do estabelecimento da apelada – Sentença de concessão da ordem de segurança – Pleito de reforma da sentença – Cabimento – PRELIMINAR da apelada – Ausência de impugnação específica aos fundamentos da

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – Pretensão à concessão de segurança contra ato do interessado que determinou a interdição do estabelecimento da apelada – Sentença de concessão da ordem de segurança – Pleito de reforma da sentença – Cabimento – PRELIMINAR da apelada – Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença nas razões recursais do apelante – Afastamento – Conteúdo das razões de apelação que está associado aos temas decididos na sentença – Dialeticidade recursal configurada – MÉRITO – Interdição do estabelecimento da apelada que foi determinada por auto de infração, diante de diversas e reiteradas ocorrências de violação do disposto na Lei Mun. no 13.275, de 09/01/2.004 – Medida de interdição do estabelecimento que somente foi imposta após muitas oportunidades conferidas à apelada para regularização, tendo esta se quedado inerte – Ausência de comprovação apta a afastar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo – Apresentação de recurso administrativo não impede a imediata aplicação da penalidade de interdição, nos termos dos arts. 122 e 144, da Lei Mun. no 13.275, de 09/01/2.004 – Sentença reformada – APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA providas, para denegar a segurança pleiteada pela apelada.